Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702327-21.2018.8.07.0018 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SIRLENE RODRIGUES DE MEIRELIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte todas as escrituras de cessão de crédito realizadas pela credora SIRLENE RODRIGUES DE MEIRELIS em todos os precatórios de que tiver conhecimento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios